Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006903-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALEXOPOULOS - CPF: 401.280.508-88 (ADVOGADO), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDO SEEFELDT ZELLMANN - CPF: 340.373.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - CPF: 234.927.169-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (EMBARGADO), ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.402.385/0022-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E CONDENOJU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Na decisão de primeiro grau agravada, o Magistrado de piso entendeu por julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência de juros moratórios, a partir de 16/09/2019, bem como para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e aquele devido.

2.

Em grau recursal, tal decisão foi mantida, contudo, o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios.

3.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal

4.

Com estas considerações, acolho os Aclaratórios opostos para, verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal, majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo para 12% (doze por cento).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos por ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, através da petição de ID 93444489, contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO GUTIERREZ DE MELO.

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que não foi apreciou o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais recursais requerido em sede de contrarrazões.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja sanado o vício de omissão quando a não apreciação do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado com a interposição do presente recurso, após o reconhecimento do excesso de execução.

Contrarrazões do Embargado (ID 95285971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 93079471), por meio do qual esta Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por DIEGO GUTIERREZ DE MELO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003510-23.2005.8.11.0015 – Código 63839, movida em desfavor de ADUBOS MOEMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência de juros moratórios, a partir de 16/09/2019, bem como para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e aquele devido, alega a parte, nos aclaratórios, que o decisum contém vício passível de saneamento na via.

Inicialmente, há a necessidade aclarar o instituto utilizado pelos embargantes, de forma a examinar se o mesmo é medida cabível para a finalidade almejada por quem o opôs.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais recursais requerido em sede de contrarrazões.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

No acórdão ora embargado, em que pese o recurso de agravo de instrumento tenha sido desprovido, não houve a condenação nos honorários recursais.

Na decisão de primeiro grau agravada, o Magistrado de piso entendeu por julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso de execução, determinando a incidência de juros moratórios, a partir de 16/09/2019, bem como para condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e aquele devido.

Em grau recursal, tal decisão foi mantida, contudo, o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios.

Outrossim, cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Nos termos da citada legislação, a majoração da verba sucumbencial anteriormente fixada, observa o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...] O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OMISSÃO HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo manifestação expressa acerca das questões dos autos, não há que se falar em omissão. 2. Esta Corte consignou, expressamente, que, existem elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência (art. 300, do CPC) porquanto evidenciada a probabilidade do direito decorrente da existência de vícios construtivos que enquadram-se na garantia da construtora (art. 618, do CC) e a urgência da medida. 3. Recurso desprovido.” (TJ-ES, Embargos de Declaração AI no 035189006436, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como coerente a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo para 12% (doze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Aclaratórios opostos para, verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal, majorar os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021